Tribunal: STJ
Processo: 0737212-73.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2154941 - DF (2024/0240730-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CELITO ALBERTON
ADVOGADA
: FABIANE APARECIDA SIGNORATTI FURLANETTO - SC047440
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
FABIANA FERNANDES ARAUJO BUENO - DF027998
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIO DE
FIXAÇÃO.
§ 2o, DO CPC.

ART. 85,
TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CAUSA NÃO FOR IRRISÓRIO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em ação
de exibição de documentos, manteve a fixação de honorários
advocatícios por apreciação equitativa, afastando expressamente a
aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O objetivo recursal consiste em definir se os honorários advocatícios
sucumbenciais, devidos em razão da resistência da instituição financeira
que deu causa ao ajuizamento da demanda, devem ser fixados com
base nos percentuais previstos no
§ 2o, do
art. 85,
CPC, incidentes
sobre o valor da causa, em observância à regra vinculante estabelecida
no Tema 1.076/STJ.
3. É imperativa a aplicação do
que veda a fixação de
Tema 1.076/STJ,
honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa, o
Documento eletrônico VDA53007466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c469c3e3-4a83-4c13-b492-9a85f1805afe

proveito econômico ou o valor da condenação não forem irrisórios,
sendo obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos no art.
85, § 2o, do CPC.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53007466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c469c3e3-4a83-4c13-b492-9a85f1805afe

RECURSO ESPECIAL No 2154941 - DF (2024/0240730-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CELITO ALBERTON
ADVOGADA
: FABIANE APARECIDA SIGNORATTI FURLANETTO - SC047440
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
FABIANA FERNANDES ARAUJO BUENO - DF027998
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIO DE
FIXAÇÃO.
§ 2o, DO CPC.

ART. 85,
TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CAUSA NÃO FOR IRRISÓRIO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em ação
de exibição de documentos, manteve a fixação de honorários
advocatícios por apreciação equitativa, afastando expressamente a
aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O objetivo recursal consiste em definir se os honorários advocatícios
sucumbenciais, devidos em razão da resistência da instituição financeira
que deu causa ao ajuizamento da demanda, devem ser fixados com
base nos percentuais previstos no
§ 2o, do
art. 85,
CPC, incidentes
sobre o valor da causa, em observância à regra vinculante estabelecida
no Tema 1.076/STJ.
3. É imperativa a aplicação do
que veda a fixação de
Tema 1.076/STJ,
honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa, o
Documento eletrônico VDA52770004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:55
Código de Controle do Documento: c913a6dd-ae50-4972-a706-62a180705037

proveito econômico ou o valor da condenação não forem irrisórios,
sendo obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos no art.
85, § 2o, do CPC.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CELITO ALBERTON (CELITO),
com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
No recurso especial, CELITO aponta violação do
§§ 1o e 2o, do Código
art. 85,
de Processo Civil. Sustenta que, uma vez reconhecida a resistência da parte adversa e o
seu dever de arcar com a sucumbência, os honorários devem ser fixados,
obrigatoriamente, em percentual sobre o valor atualizado da causa, que não é irrisório,
em estrita observância à tese vinculante firmada no Tema 1.076/STJ.
Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL, nas quais se
alega, em preliminar, a incidência da Súmula no 7 do STJ. No mérito, defende a ausência
de pretensão resistida e, por conseguinte, o descabimento da condenação em honorários
advocatícios (e-STJ, fls. 669 a 676).
O Tribunal distrital admitiu o processamento do recurso especial e determinou
a sua remessa a esta Corte (e-STJ, fls. 768 a 770).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O cerne do presente recurso especial é definir se o acórdão recorrido, ao fixar
os honorários advocatícios por apreciação equitativa com base em suposta
desproporcionalidade, violou o
§ 2o, do Código de Processo Civil e a tese
art. 85,
vinculante firmada por esta Corte no julgamento do Tema 1.076.
Da violação do
§ 2o, do CPC e do
art. 85,
Tema 1.076/STJ
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da CF,
art. 105,
a
CELITO apontou violação do
§§ 1o e 2o, do CPC, sustentando que os honorários
art. 85,
advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa, conforme
a regra geral e em estrita observância à tese firmada no
e não por
Tema 1.076/STJ,
apreciação equitativa.
Assiste razão a CELITO.
Documento eletrônico VDA52770004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:55
Código de Controle do Documento: c913a6dd-ae50-4972-a706-62a180705037

O Tribunal distrital reconheceu expressamente a resistência do BANCO DO
BRASIL, que deu causa ao ajuizamento da demanda, e, com base no princípio da
causalidade, imputou-lhe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
Contudo, no momento de definir o critério para a fixação dos honorários, afastou a regra
geral do
§ 2o, do CPC e a tese vinculante desta Corte para aplicar a exceção do §
art. 85,
8o do mesmo artigo.
Ao manter a sua decisão em âmbito de rejulgamento, o TJDFT justificou o
afastamento do precedente obrigatório por entender que sua aplicação literal ao caso
concreto, em que o valor da causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conduziria a um
montante desproporcional e implicaria enriquecimento indevido do advogado, violando
postulados constitucionais.
Este é o trecho central da fundamentação do acórdão recorrido (e-STJ, fls.
717 a 723):
Enfim, por força dos princípios gerais de Direito e da isonomia,
razoabilidade e da proporcionalidade encartados em nossa Carta Magna,
é impossível conferir tratamento desigual, o que aconteceria se
adotássemos uma única e exclusiva linha interpretativa (tema 1.076).
Deve se trilhar o caminho da interpretação do Código de Processo Civil a
partir da Constituição Federal ou proceder o distinguishing à luz das
peculiaridades fáticas em concreto, para se aplicar o §8o também
àquelas situações em que o proveito econômico ou valor da causa for de
valor muito alto (Ubi eadem legis ratio ibi idem dipositio).

Tal posicionamento, entretanto, contraria frontalmente a jurisprudência pacífica
e vinculante do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do
sob
REsp 1.850.512/SP,
o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a Corte Especial firmou as seguintes teses:
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC a depender
da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo.
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp n. 1.850.512/SP,
julgado em
DJe de
16/3/2022,
31/5/2022)

Documento eletrônico VDA52770004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:55
Código de Controle do Documento: c913a6dd-ae50-4972-a706-62a180705037

A regra estabelecida é taxativa e não admite exceções fora das hipóteses
estritamente previstas no
§ 8o, do CPC: proveito econômico inestimável ou
art. 85,
irrisório, ou valor da causa muito baixo.
Diante disso, o acórdão recorrido, ao criar uma hipótese de arbitramento por
equidade para casos em que o valor da causa é considerado "muito alto", subverte a
lógica do sistema de precedentes obrigatórios (art. 927 do CPC) e usurpa a função do
legislador e desta Corte Superior.
O pretenso
realizado pelo Tribunal distrital não se sustenta, pois
distinguishing
não se baseia em uma distinção fática que afaste a
do precedente, mas
ratio decidendi
sim em uma discordância quanto à justiça e à constitucionalidade da tese firmada, o que
não é permitido às instâncias ordinárias. O caso dos autos – ação com valor da causa
certo e não irrisório – é exatamente a hipótese fática sobre a qual o Tema 1.076 incide.
Ademais, as contrarrazões do BANCO DO BRASIL não prosperam. A
alegação de necessidade de reexame de fatos e provas (
é descabida,
Súmula 7/STJ)
pois a questão é puramente de direito e consiste na correta interpretação e aplicação de
dispositivo legal federal (art. 85 do CPC) e de tese firmada em recurso repetitivo. A
resistência da instituição financeira foi um fato estabelecido soberanamente pelas
instâncias ordinárias, e sobre ele não há reexame, mas apenas a aplicação da
consequência jurídica correta.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao se recusar a aplicar o Tema 1.076/STJ,
violou diretamente o disposto no
§ 2o, do CPC, devendo ser reformado para
art. 85,
adequar a fixação dos honorários advocatícios à jurisprudência vinculante desta Corte.
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o
DOU PROVIMENTO
acórdão recorrido e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o
valor atualizado da causa, em favor do patrono de CELITO, nos termos do
§ 2o,
art. 85,
do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52770004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:55
Código de Controle do Documento: c913a6dd-ae50-4972-a706-62a180705037

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.154.941 / DF
Número Registro: 2024/0240730-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400 07372127320228070001 7372127320228070001 84652819944013400 9400085141
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CELITO ALBERTON
ADVOGADA
: FABIANE APARECIDA SIGNORATTI FURLANETTO - SC047440
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
FABIANA FERNANDES ARAUJO BUENO - DF027998
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52997458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:57
Código de Controle do Documento: 7b1b9ccc-bb0e-42e9-a57f-80a719070578

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:57
Código de Controle do Documento: 7b1b9ccc-bb0e-42e9-a57f-80a719070578